Tribunal: STF
Processo: RE 79916
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-11
Data de publicação: 1974-12-11

Ementa:
FUNCIONÁRIO MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE CARGO DE CONFIANCA. INVESTIDO
EM MANDATO GRATUITO DE VEREADOR CABE OPTAR POR UM DOS CARGOS. O ART.
104, PAR 3. DA CONSTITUIÇÃO NÃO AUTORIZA O EXERCÍCIO CUMULATIVO,
QUANDO O CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR MUNICIPAL E DE CONFIANCA.
MOTIVAÇÃO. - II RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.